Tribunal: TJMT
Processo: 1024650-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. RECOMENDAÇÃO No 159/2024-CNJ. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 307873868 – reclamação no 1024650-40.2025.8.11.0001 – núcleo de justiça dos juizados especiais), que indeferiu a inicial, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. 2- No caso, o Consumidor dividiu a pretensão em duas reclamações distintas (1024646-03.2025.8.11.0001), sendo esta última, julgada improcedente, em razão da comprovação da relação jurídica, sendo distribuídas no mesmo dia, tendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir (negativação – desconhecimento da contratação), decorrentes de uma mesma relação jurídica, em evidente abuso do direito de demandar. Precedentes. (TJMT – 4a CDP – RApC no 0007424-45.2016.8.11.0004 – rela. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019); (TJMT – 3a CDPv – RApC no 1001276-17.2020.8.11.0018 – rela. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021) e (TJRS – 1a TR – RI no 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010). 2.1) O princípio da boa fé objetiva aplicável às relações jurídicas de um modo geral, da mesma forma, se aplica em relação ao processo, ou seja, a atuação da parte na defesa do direito que alega possuir, não pode afastar-se deste princípio geral. Precedentes. (STJ – 4a T - AREsp n. 2.559.997 – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/ 2024 - DJe 19/06/2024); (TJMT – 2a CDp - RApC no 10021506320198110009 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/02/2023 – DJe 10/02/2023) e (TJPE – 1a CC - RApC no 00003406420228172930 – rel. Desembargador RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO – j. 23/02/2023). 2.2) A divisão de reclamações, oriundas de uma mesma relação jurídica, com objetivo de se alcançar indenizações distintas (art. 80, III e V, do CPC), sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Com fundamento no artigos 80, III e V, e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 4.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 4.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.4) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024650-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELGA EGGERT KESTER - CPF: 439.989.092-49 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025